Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006741-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0062-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0063-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0059-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ORLANDO MAGALHAES MAIA NETO - CPF: 018.330.095-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – TÍTULO (CONTRATOS) QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE GRÃOS – DESCABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PROVIDO
.

Considerando que não foi analisada, em primeiro grau, a arguição de falta de interesse, resta obstada, de plano, haja vista que a atuação deste c. Órgão Julgador está adstrita ao julgamento da pretensão nos limites da matéria decidida pelo magistrado singular, em virtude do princípio do duplo grau de jurisdição

A tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

O poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, somente quando necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aliança Agrícola do Cerrado S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta nº 1006100-57.2022.8.11.0015, ajuizada por Vanderlei Angonese - Eireli que determinou o arresto de 2.580.48 Kg de soja em grãos e nomeou o exequente/agravado como fiel depositário dos grãos.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “No âmbito das suas atividades, a ALIANÇA e o Agravado firmaram 19 (dezenove) contratos de compra e venda de soja (“Contratos” – vide Doc. nº 5), por meio dos quais o Agravado vendeu e se obrigou a entregar 11.305.358 kg (equivalentes a 188.422,63 sacas de 60 kg) de soja em grãos à ALIANÇA, com prazo de entrega entre os meses de fevereiro e março de 2021. No entanto, em meados de fevereiro, o Agravado passou a atrasar as entregas e inadimplir parcialmente os Contratos. Inicialmente, a ALIANÇA realizou os pagamentos das entregas atrasadas, mas eventualmente a situação se tornou de tal modo insustentável que obrigou a ALIANÇA a reter os pagamentos pela soja entregue intempestivamente pelo Agravado.” (Id. 124235553, pág. 4-5)

Informa que “o Agravado suspendeu totalmente as entregas, deixando um ônus de cinco contratos adimplidos com atraso substancial (Contratos nº 84003, 81616, 81503, 81503, 82546), quatro contratos inadimplidos parcialmente (Contratos nº 82142, 82415, 85375, 85645), e cinco contratos inadimplidos integralmente (Contratos nº 77321, 82161, 83149, 83154, 84004), totalizando 14 (quatorze) contratos inadimplidos.” (Id. 124235553, pág. 5), razão pela qual a recorrente ajuizou ação de resolução contratual c/c compensação conexa à de origem deste agravo, sendo certo que naquela ação “ofertou caução por seguro garantia no valor de R$ 7.074.895,10 (vide Doc. nº 6), superior ao valor das retenções operadas pela ALIANÇA (R$ 5.240.663,03), assegurando o Juízo e o preço da soja parcialmente entregue pelo Agravado, sem os encargos legítimos e volitivamente fixados nos Contratos e cobrados na referida ação.” (Id. 124235553, págs. 5-6).

Afirma que inexiste título executivo extrajudicial, pois os Contratos que embasam a Execução não são representativos do direito da agravada de recebimento de qualquer quantidade de soja.

Esclarece que na relação contratual em questão, a agravada figura como vendedora de soja, cabendo-lhe a obrigação de entrega da soja (prestação), enquanto sua obrigação, diante da entrega integral e tempestiva do produto, cabia o pagamento do preço correspondente à soja entregue (contraprestação), razão pela qual, não há, de sua parte, obrigação de entrega de soja à agravada.

Em decorrência, entende que inexiste interesse processual da agravada com a Execução, dado não preencher o binômio necessidade-adequação, o que enseja a extinção da demanda com fundamento no artigo 485, VI do CPC, em decorrência da inadequação da via eleita pela agravada para perseguir seu pretenso direito oriundo dos Contratos.

Defende que não há perigo de dano para o agravado, porquanto a pretensão da agravante encontra-se caucionada por seguro garantia em valor superior aos das retenções, de moro que, ainda que na remota hipótese da se desconstituir a retenção realizada pela aliança, não há risco de o agravado receber os valores.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da ordem de arresto e remoção. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no id. 124279559.

Contrarrazões no id. 126881652. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão que
deferiu
o pedido da parte exequente\agravada, de tutela de urgência, para o fim de determinar o arresto e remoção da quantia de 2.580.468 kg (dois milhões quinhentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e oito quilos) de soja em grãos, equivalente a 43.007 (quarenta e três mil e sete) sacas de 60 kg (sessenta quilos).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
não conheço
do tema ventilado no recurso, a respeito da ausência de interesse processual da agravada com a Execução, por não preencher o binômio necessidade-adequação, o que, em tese, ensejaria a extinção da ação sem resolução do mérito, em decorrência da inadequação da via eleita, pois tal matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
.

Dessa forma, entendo que o pedido de reconhecimento de ausência de interesse de agir da exequente\agravada deve ser analisado, adequadamente, pelo d. Magistrado de origem, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao mérito propriamente dito, esclareço que o agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao juízo revisor incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sobre o tema, necessário transcrever os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior:

A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22).

Feito esse breve intróito, passo à análise do recurso.

Na disciplina do novo regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

Sobre o tema:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinando direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 582/583)

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sério Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)

Por “
probabilidade do direito
”, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Por fim, o art. 300, §3º, do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. (...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, feita essas digressões, entendo que
inexiste o perigo de dano à parte agravada
, uma vez que, conforme depreende-se dos autos,
os pagamentos pela soja entregue encontram-se retidos
, por força da Cláusula III.1 dos Contratos, vejamos o que preceitua a referida disposição (id. 124235560 - Pág. 3):

III.1 – O pagamento será realizado nos termos previstos no item “D” do Quadro Resumo e após as deduções dos tributos e contribuições legais, cuja responsabilidade pelos recolhimentos seja da COMPRADORA, bem como condicionado à efetiva entrega física e transferência de propriedade do Produto à COMPRADORA nos termos deste Contrato, inclusive com a emissão do documento fiscal correspondente.
A COMPRADORA poderá reter pagamentos a serem realizados ao VENDEDOR caso esse último atrase o fluxo de entregas do Produto firmado entre as Partes, inclusive se houver atraso de entrega de Produtos em outros contratos eventualmente celebrados entre as Partes
, mesmo que ainda não tenha vencido o prazo total para entrega estipulado neste Contrato.

Fica patente, portanto, que não há riscos decorrentes dessa retenção e, tais valores podem ser liberados ao agravado, no decorrer da instrução processual. Além disso, a rigor, conforme se depreende do Contrato, a obrigação de entregar os Grãos, é do agravado e de pagar, da agravante, de modo que é incongruente o arresto da soja, pois competia ao recorrido ingressar com ação de cobrança\execução de quantia certa e, caso presentes os requisitos, requerer a penhora de quantia em dinheiro referente ao pagamento inadimplido.

Por fim, cabe ressaltar ainda, que ambas as empresas são renomadas em suas áreas de atuação, movimentando grandes e constantes volumes de produto agropecuário ao longo do ano, com manifesta solidez e recursos para fazer frente às suas obrigações pecuniárias, o que, denota até o presente momento, ante a ausência de prova em sentido contrário, que a devolução da soja arrestada trará a ruína financeira à agravada.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e, nesta
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de revogar a ordem de arresto e remoção da soja pleiteada pela Agravada e deferida pelo Juízo singular, a fim de determinar a devolução da soja, servindo a decisão judicial de mandado a ser cumprido em qualquer Comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023